Tribunal: TJES
Processo: 0001847-77.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001847-77.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEIDE IDALINA DA CRUZ
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO
–
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
–
ART. 98, § 3º, CPC
–
OMISSÃO SANADA PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO RECORRIDO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Consoante decisão proferida à fl. 55 dos autos, à requerente/embargante foi deferido o benefício de gratuidade da justiça, tendo este sido mantido em segundo grau. Retomando os termos do acórdão embargado, observa-se que, de fato, não houve pronunciamento desta Egrégia Câmara quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência da embargante, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça à embargante.

2.
Portanto reputa-se necessário suprir a omissão verificada no acórdão embargado, para o fim de integrar a parte dispositiva com menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da embargante, uma vez que esta litiga amparada pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC)

3
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001847-77.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDE IDALINA DA CRUZ

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO LUIS GOULART JUNIOR - ES20581-A

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

NEIDE IDALINA DA CRUZ

em face do acórdão de evento ID nº 4846760, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que conheceu e negou provimento à apelação adesiva interposta pela ora embargante.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 5056453, alega a embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não consignar a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, consoante prevê o art. 98, § 3º do CPC.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento dos aclaratórios para integrar a decisão recorrida, no sentido de esclarecê-lo para mencionar expressamente a incidência do art. 98, § 3º do CPC
1
.

Retomando os termos do acórdão embargado, observa-se que, de fato, não houve pronunciamento desta Egrégia Câmara quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência da embargante, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Consoante decisão proferida à fl. 55 dos autos, à requerente/embargante foi deferido o benefício de gratuidade da justiça, tendo este sido mantido em segundo grau.

Portanto, sem maiores delongas, ante a singeleza da questão, reputa-se necessário suprir a omissão verificada no acórdão embargado, para o fim de integrar a parte dispositiva com menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da embargante, uma vez que esta litiga amparada pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC), nos seguintes termos:

[...] Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, de modo que a parte autora/apelada suportará as custas processuais e honorários advocatícios fixados em primeiro grau no patamar de R$ 1.000,00, na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Na sequência, com fulcro no art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em grau recursal, diante do desprovimento do recurso interposto por NEIDE IDALINA DA CRUZ e do trabalho adicional do patrono da parte
ex adversa
em grau recursal, passando a referida verba a totalizar R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais),
cuja exibilidade fica suspensa em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC

[...]

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração, e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão suscitada, integrando a parte dispositiva para que conste, expressamente, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da embargante, uma vez que esta litiga amparada pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC)

É como voto.

1
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão suscitada, integrando a parte dispositiva para que conste, expressamente, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da embargante, uma vez que esta litiga amparada pelo benefício da gratuidade da justiça.